Tribunal: CARF
Processo: 11065.908366/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908366/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.362 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER-DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Apesar de devidamente revidadas todas alegações da sua impugnação, o
contribuinte não traz novos elementos, apenas reforçando sua posição de então.
Assim, não havendo nenhum elemento probatório do que alega, e os indícios
vão de encontro dos seus argumentos, descabe dar guarida ao pleito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.359, de 14 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11065.917469/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908366/2011-51
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908366/2011-51

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou Procedente em Parte a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve PER/Dcomp preenchida com alegado direito
creditório proveniente de saldo negativo de CSLL. O despacho decisório não homologou as
compensações declaradas.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que houve no
preenchimento dos PER/Dcomps de referência, que compõe o crédito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu pela procedência em parte da Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo-se parcialmente o direito creditório pleiteado, para homologar os débitos
declarados nos PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do crédito reconhecido, que foi de R$
68.050,39.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, cujo direito creditório pleiteado é
de R$ 60.498,07, proveniente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário de
2001.
O despacho decisório denegou integralmente o pleito, pois a soma das parcelas
de composição do crédito informado no PER/Dcomp não foram suficientes para
comprovar a quitação imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que houve no
preenchimento dos PER/Dcomps de referência, que compõe o crédito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma, pois verificou
que um dos créditos pleiteados a ser compensados (e que posteriormente
compôs o saldo negativo) não foi confirmado em despacho decisório (em outro
pleito). Aprofunda a análise deste despacho decisório para confirmá-lo.
Em recurso voluntário, praticamente reitera sua posição da manifestação de
inconformidade.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908366/2011-51

A linha de defesa da recorrente é, em essência, que houve preenchimento
indevido dos PER/Dcomps, conforme ia aproveitando o seu direito creditório.
Ou seja, entende que houve meros erros formais, e que o direito creditório
existe.
A decisão da DRJ ao aprofundar o mérito, analisa o seguinte, conforme excerto
abaixo:
No caso em concreto, a contribuinte declarou no PER/DCOMP retificador no
15155.61017.011007.1.7.03-4620, com demosntrativo de crédito, que o saldo
negativo que teria sido apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001)
seria decorrente de compensação de estimativa mensal de CSLL, no valor de R$
60.498,07, apurada em dezembro/2001, com saldo negativo que teria sido
apurado no exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000).

Esta compensação não foi confirmada pelo Despacho Decisório (fl. 230) em
função de não ter sido apurado pela interessada saldo negativo referente ao
exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000), mas CSLL a pagar. Consulta ao
sistema DIPJ confirma que no ano-calendário 2000 não foi apurado saldo
negativo de CSLL, conforme demonstrado o seguinte:
. No ano-calendário 2000 a base de cálculo da CSLL, declarada na DIPJ, é
negativa;
. Não foram declaradas parcelas de deduções, de modo que não foi apurado
saldo negativo de CSLL no período.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908366/2011-51

Desse modo, não seria possível compensar as estimativas mensais no montante
de R$ 60.498,07 com saldo negativo que teria sido apurado no exercício 2001
(01/01/2000 a 31/12/2000), conforme declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Não consta, também, registros de pagamentos de estimativas mensais (código de
receita 2484) no ano-calendário 2001, conforme tela do sistema Documentos de
Arrecadação:

Ou seja, no seu entendimento (da DRJ) há toda uma análise material da
existência ou não do direito creditório, e com a conclusão que este não restava
comprovado.
Sobre esta posição, a peça recursal não contesta diretamente, apenas
mencionando que apresentara documentos e registros contábeis que, nas suas
palavras, inequivocamente, comprovariam a existência do saldo negativo.
Em análise aos autos, verifico que, conforme a DIPJ 2002 (fl. 062), há a menção
de CSLL-estimativa apurada em abril/2001, no valor de R$ 60.498,07,
conforme tela abaixo:

Em nenhum momento nos autos há a informação de como foi pago tal valor de
CSLL-estimativa de abril/2001, que veio posteriormente, conforme DIPJ/2002,
a constituir o saldo negativo de CSLL – ano-calendário de 2001.
Conforme excerto do razão à fol. 47 dos autos, há a informação que tal valor de
CSLL estimativa de abril/2001 foi “pago”, conforme histórico abaixo:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908366/2011-51

Contudo, a decisão da DRJ observa que não houve nenhum recolhimento de tal
valor.
Poder-se-ia avaliar que tal valor de CSLL-estimativa foi quitado através de
PER/Dcomp, como induz o contribuinte em sua peça recursal, apesar de
mencionar apuração em abril/2002 (e não 2001), quando diz que:
5. A origem do crédito foi o valor apurado em 04/2002, conforme a
PER/DCOMP no 14256.49487.011007.1.303-2970, ocorre que nesta, foi
mencionada a PER/DCOMP no 32044.69584.011106.1.3.03-8392, onde o valor
do crédito não está correto. Também na PER/DCOMP
10364.93394.230307.1.3.03-3246,
foi
a
mencionada
a
PER/DCOMP
32044.69584.011106.1.3.03-8392.

Ocorre que analisando este PER/Dcomp no 14256.49487.011007.1.303-2970,
que se encontra à fls. 36 e ss dos autos, ali consta a informação que se trata
deste débito de CSLL – estimativa de abril/2002, no valor de R$ 53.291,32, ou
seja, que não tem relação direta com a CSLL-estimativa de abril/2001 que foi o
motivo da alegada pretensão de direito creditório do contribuinte.
Ou seja, das alegações do contribuinte, às quais praticamente repete em
manifestação de conformidade e recurso voluntário, nenhuma serve para
esclarecer a denegação do direito creditório, cuja análise de mérito foi bem
reforçada na decisão da DRJ. Contudo, a recorrente não rebate esta posição.
Destarte, considerando o status atual do processo, e da falta de uma contestação
adequada à posição da DRJ, não há condições de aventar a possibilidade da
existência do direito creditório pretendido.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908366/2011-51

Fl. 247
DF CARF MF
Original